Tribunal: TJMT
Processo: 1004943-20.2020.8.11.0015
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004943-20.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SEBASTIAO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 564.490.546-20 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FRAUDE NÃO DEMONSTRADA
–
CONTRATAÇÃO VÁLIDA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.
C
omprovada a contratação válida, é legítima a cobrança das prestações ajustadas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004943-20.2020.8.11.0015 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEBASTIÃO BARBOSA DOS SANTOS contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca da Sinop/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Danos Morais”
(Número Único 1004943-2020.8.11.0015), ajuizada pelo apelante contra o BANCO ITÁU CONSIGNADO S.A., julgou improcedente o pedido, condenando o apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes arbitrados fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade por ser o autor beneficiário da assistência judiciária gratuita (cf. Id. nº 96440504).

O apelante expõe que sofreu descontos em seu benefício previdenciário relativos a empréstimo consignado que supostamente teria contratado junto ao Banco/apelado, mas diz que jamais contratou esse mútuo, e diz que o Banco/apelado não comprovou ter creditado em favor do autor/apelante o valor referente ao mútuo em discussão, já que o anexo que supostamente comprovaria o creditamento se trata de tela sistema do réu/apelado; sustenta que os elementos da responsabilidade civil estão presentes, pleiteando, ainda, a restituição do indébito em dobro em razão da conduta ardilosa adotada pelo Banco/apelado.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença apelada, o pedido seja julgado procedente para que seja declarada a inexistência a contratação do tal empréstimo consignado, e que seja feita a restituição em dobro do indébito, com a condenação do Banco/réu ao pagamento de indenização por danos morais, e a consequente inversão do ônus sucumbencial.

O Banco/apelado contra-arrazoou o recurso ofertando réplica aos argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 96440509).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A pretensão sub exame é de declaração de inexistência de relação jurídica, pois, segundo jura o autor/apelante, jamais celebrou com o Banco/apelado o contrato em questão, e por isso, ao lado do pedido de declaração judicial de inexistência do pacto, pediu fosse o réu condenado à restituição do indébito e aos ressarcimentos de praxe.

O
mérito gira em torno do problema da existência da “Cédula de Crédito Bancário” nº 586806429, emitido pela apelante em favor do Banco/apelado em 07/03/2018, que contém a qualificação pessoal do autor e a indicação de que se trata de “empréstimo/refinanciamento” no valor de R$ 1.099,15, cujo valor líquido a ser liberado seria de R$ 378,11 (cf. Id. nº 96443491 - Pág. 3/9).

O fundamento central que alicerça a pretensão declaratória deduzida na petição inicial é o de que o autor nunca contratou o tal “empréstimo” com o Banco Itaú, sendo o pacto, portanto, inexistente.

O Banco objetou alegando que houve contratação do mútuo refinanciamento,
tendo o apelante, conforme prova documental não destruída, emitido a
“Cédula de Crédito Bancário” nº 586806429,
em 19/01/2018, no valor total de R$ 1.062,28
, para pagamento em 72 prestações mensais no valor de R$ 29,85, cujo valor líquido a ser liberado seria de R$ 378,11 (cf. Id. nº 96443491 - Pág. 3/9), a título de refinanciamento da dívida de R$ 707,58 (Contrato nº 556170201), e que
o desconto da primeira parcela se deu 02/2018, situação que perdurou viva e ativa por um mês, mas foi questionada judicialmente apenas em 2020; aduz, ainda, que o valor do mútuo foi creditado em favor do apelante por meio de “TED” para conta de titularidade da apelante (Banco 237, agência nº 234, conta corrente nº 513331-9).

O apelante nega veementemente a celebração da cédula de crédito bancário com o Banco/apelado,
mas, os documentos apresentados com a contestação são inequívocos quanto à existência do negócio jurídico, já que na cédula bancária juntada foi aposta a assinatura do autor, não havendo nada que ponha em dúvida a validade do título.

Uma vez que há, como no caso, documento comprovando a transferência do valor do empréstimo para a conta bancária de titularidade do autor (TED), para plena disposição/fruição deste (cf. Id. nº 96443490 - Pág. 5), sendo inclusive a mesma conta indicada na cédula de crédito, e não tendo em momento algum o autor negado que referida conta seja sua, aplica-se ao caso a teoria do
venire contra factum proprium
, que veda o comportamento hipócrita contraditório dos contratantes nos negócios jurídicos em geral.

O réu/apelado comprovou fato impeditivo do direito postulado na inicial ao demonstrar a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes do empréstimo consignado no benefício previdenciário do autor/apelante, e este, por sua vez, insiste na invalidade do negócio, dizendo que o documento apresentado pelo Banco se trata de
“
tela de sistema, documento unilateral
”
, o que não corresponde à realidade, já que, como visto, trata-se de comprovante de TED (Transferência Eletrônica Disponível). Outrossim, o autor sequer alegou que a conta em que foi creditado o valor do empréstimo seja sua, tampouco comprovou que o montante não teria sido efetivamente creditado, o que poderia ser feito mediante a simples apresentação de extratos do período correspondente.

Sendo assim, restou comprovou fato impeditivo do direito alegado pelo apelante, o que implicou a neutralização da pretensão em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC, ou seja, o Banco apresentou prova irrefutável da contratação e da legitimidade dos descontos efetivados.

Portanto, comprovadas a existência do pacto, e a legitimidade da cobrança dos valores das prestações do mútuo contratado, deve ser ratificada a sentença de improcedência do pedido.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº 1005108-23.2019.8.11.0041 – Relª. Desª

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – POSITIVAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – FATO IMPEDITIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – DEMANDA IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Cabe à operadora de telefonia responsável pela inclusão do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito produzir provas contrárias à afirmação da parte autora de que solicitou o cancelamento de todos os contratos de prestação de serviços firmados entre as partes. São devidas as cobranças dos serviços prestados até a data do cancelamento do contrato, sendo irrelevante que as faturas tenham vencido após a rescisão. Havendo débito em aberto, é regular a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito”. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível nº 1005210-36.2017.8.11.0002 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 08/05/2019 - DJE 15/05/2019).

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pelo apelante, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022